Tribunal: TJDFT
Processo: 0709644-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709644-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ARIADNES OLIVEIRA COSTA DOS SANTOS, VALMIR AUGUSTO DOS SANTOS MENDES AGRAVADO: BK MAGISTRAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS EIRELI - ME, SECURITY PLANOS DE SAUDE LTDA - EPP, BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, determino a intimação das partes agravadas (BK/SECUTY) para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.021, § 2o), sobre o agravo interno interposto pela parte contrária (ID 25010232). Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Publique-se; Intime-se; Cumpra-se. Brasília, 22 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator